Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS E DO PREPARO NA FORMA DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se aplicam os comandos do art. 1.007 do CPC ao sistema dos juizados quanto à possibilidade de recolhimento das custas em "segunda instância", muito menos na forma dobrada, tendo em vista que a Lei 9.099/95 tem regramento específico.

II - O fato de a Lei de Regência dos Juizados Especiais ser do ano de 1995 e o novo Código de Processo Civil datar de 2015 em nada mudou a situação tratada nos autos, porque, como em vários outros pontos, se o legislador quisesse aplicar a nova norma ao sistema dos juizados, ele teria feito de forma expressa, como fez em outros institutos.

III - Não o fazendo, como não o fez, a deserção se dá quando não obedecidos os ditames do art. 42 da Lei 9.099/95, não se admitindo o recolhimento em segundo grau.

IV – Recurso não conhecido.